Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715382-51.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição de id. 58765733. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR